Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REFORMA. ART. 147-A DO CP. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. ULTRATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DEMONSTRADOS PELO PARQUET. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei n. 14.132/2021, que inseriu no Código Penal o art. 147-A o crime de perseguição, revogou a contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 da Lei de Contravenções Penais); todavia não se trata de abolitio criminis, mas de continuidade normativo-típica com recrudescimento de pena.
2. Havendo lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal e presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito são medidas que se impõem. A eventual comprovação cabal da conduta delitiva e do elemento subjetivo do crime dependerá das provas produzidas durante a indispensável fase instrutória da ação penal.
3. Recurso conhecido e provido.